Tribunal: TJBA
Processo: 8080044-78.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Habeas Corpus Criminal
n.º

8080044-78.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma

Processos de 1º Grau:
8000010-31.2026.8.05.0114
(
IP
)
/ 8002601-97.2025.8.05.0114 (Representação de Prisão Preventiva
, Bloqueio de Contas e Busca e Apreensão)

Paciente:
RAILTON LEMOS VIEIRA

Impetrante:
Igor dos Santos
Dias
(
OAB/BA sob o nº
66
.
426
)

Impetrado: Juiz de Direito da
Vara
Criminal
da
Comarca de
Itacaré
/BA

Procurador(a) de Justiça:
Ulisses Campos de Araújo

Relator(a): Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33, CAPUT, E 35 - AMBOS DA LEI 11.343/06), NO CONTEXTO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 1º, §1º, C/C O ART. 2º, DA LEI Nº 12.850/2013). OPERAÇÃO "COSTA SEGURA". PRISÃO PREVENTIVA. TESE DE AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE
DELITIVA
PELA NÃO APREENSÃO DE
DROGAS NO DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. PRESCINDIBILIDADE DO LAUDO TOXICOLÓGICO PARA CONFIGURAÇÃO DE CRIMES DE NATUREZA ASSOCIATIVA E ORGANIZACIONAL
,
QUANDO EXISTEM OUTROS MEIOS DE PROVA IDÔNEOS. COMPROVAÇÃO POR DADOS INVESTIGATIVOS QUE DEMONSTRAM O VÍNCULO OPERACIONAL COM
UM DOS BRAÇOS DA
FACÇÃO
COMANDO VERMELHO, NO SUL DA BAHIA
.
PRESENTES OS ELEMENTOS JUSTIFICADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR

(
ART. 312
, §§2º E 3º, II,

E 313, I,
AMBOS
DO CPP
)
. PACIENTE APONTADO COMO "REVENDEDOR"
E “LARANJA
”
D
O GRUPO CRIMINOSO
. GRAVIDADE CONCRETA E
PERICULUM LIBERTATIS
DEMONSTRADOS. NECESSIDADE DE INTERROMPER O FLUXO COMERCIAL E OPERACIONAL
,
(TRÁFICO,
BÉLICO E FINANCEIRO
)
DA ORCRIM
.
EXISTÊNCIA DE OUTROS INQUÉRITOS
TAMBÉM
PELO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS, NESSAS CIRCUNSTÂNCIAS
(ART. 312, IV, DO CPP)
.
PREMENTE NECESSIDADE DE SE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES.

INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS (ART. 319, CPP)
, NESSE CONTEXTO
.
ALEGAÇÃO DE POSSUIR
FILHOS MENORES.
ABSOLUTA
INEXISTÊNCIA DE PROVAS APTA A ENSEJAR A SUBSTITUIÇÃO DA CAUTELAR POR PRISÃO DOMICILIAR
.

PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
. EXERCÍCIO DE FUTUROLOGIA
QUE NÃO SE PRESTA A ANTECIPAR JULGAMENTO DE MÉRITO.
PRECEDENTES.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de
habeas corpus
liberatório impetrado em benefício de
Railton
Lemos Vieira, preso preventivamente no âmbito da "Operação Costa Segura". O paciente é investigado pela suposta prática dos crimes de tráfico, associação para o tráfico e integração de organização criminosa (
arts
. 33 e 35
,
da Lei 11.343/06
-
e art. 2º da Lei 12.850/13). A prisão decorre de investigação que identificou o paciente como peça fundamental na rede de distribuição de entorpecentes, atuando como
revendedor
e
“
laranja
”

vin
culado
a um
grupo criminoso de atuação
Intermunicipal
.

2.
A defesa argumenta a ilegalidade da prisão por:
(i)
ausência de materialidade
delitiva
, já que nada ilícito foi encontrado na residência do paciente;
(
ii
)
falta de individualização da conduta;
(
iii
)
presença de condições favoráveis como primariedade e residência fixa;
(
iv
)
desproporcionalidade da medida, evocando o princípio da homogeneidade e a possibilidade de medidas cautelares diversas
; e
(v)

existência de
filhos menores

que
ensejar
ia
a substituição da prisão cautelar por domiciliar
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
.
A controvérsia consiste em:
(i)
verificar se a falta de apreensão física de entorpecentes com o paciente anula a materialidade do crime de associação e
o de
organização
criminosa;
(
ii
)
avaliar se os elementos informativos colhidos durante a investigação são suficientes para sustentar o decreto prisional;
(
iii
)
examinar se a segregação é necessária para a garantia da ordem pública
,
face ao envolvimento estratégico
do paciente como
revendedor

e
“laranja”
de facção criminosa; e
(
iv
)
aferir se condições pessoais
, a suposta alegação de possuir filhos menores
e o princípio da homogeneidade permitem a soltura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação sólida, indicando elementos concretos extraídos do relatório da autoridade policial e do parecer ministerial. O Juízo de origem cumpriu o dever de motivação (art. 93, IX, da CF e art. 315 do CPP), demonstrando que a liberdade do paciente compromete a ordem pública diante de sua função ativa
e direta
na estrutura ilícita.

5.

Sobre a alegada
ausência de materialidade
, é fundamental destacar que o
crime de associação para o tráfico
e o de
organização criminosa são delitos formais
, cuja existência
independe da apreensão física da droga em posse direta do agente no momento da prisão
. No caso, a materialidade está demonstrada pelo acervo probatório que identifica o paciente, vulgo "Espirro", como revendedor responsável por escoar substâncias entorpecentes para a organização, garantindo a lucratividade e a manutenção do domínio territorial do grupo criminoso.

6.

As evidências indicam, ainda,
que
o Coacto
seria

“laranja
” da ORCRIM,

porquanto teria emprestado contas bancárias para
operacionalizar o capital da facção
e, com isso, ocultar, dos órgãos estatais de controle, os valores ilícitos
.

7.

A tese de
falta de individualização
não se sustenta. Em investigações complexas sobre organizações criminosas estruturadas, a conduta é descrita conforme o papel
exercido pelo agente na cadeia de fornecimento e venda. Os
dados da investigação

revelam

que o paciente
exercia a função
de destaque na ORCRIM
, servindo como
operador financeiro
e ainda
ponto
de contato direto entre a estrutura logística da facção
e o consumidor final.

8.

O
periculum
libertatis
é evidente. A atuação como revendedor em organização criminosa armada justifica a custódia cautelar para interromper o ciclo econômico do grupo e evitar a reiteração delitiva. A necessidade de paralisar as atividades de quem operacionaliza a venda de drogas é fundamento idôneo para garantir a ordem pública, pois o revendedor é o elo que sustenta
,
financeiramente
,
a expansão
e as ações
d
o grup
o.

9.

Quanto às condições pessoais, embora a defesa alegue primariedade, as informações judiciais revelam que o paciente possui antecedentes criminais por tráfico
, o que pode se verificar, inclusive, dos autos de IP nº 8001472-28.2023.8.05.0114 (PJE1)
. Tais fatos demonstram inclinação à criminalidade e neutralizam qualquer alegação de predicativos favoráveis
, o que também é fundamento idôneo a corroborar a custódia cautelar (art. 312, i
nciso
IV, do CPP)
.

10.

As medidas cautelares do art. 319 do CPP são insuficientes. Quando o agente desempenha papel de revenda em uma estrutura hierarquizada, apenas a segregação física é capaz de impedir que continue utilizando meios de comunicação e contatos locais para prosseguir com a atividade ilícita em favor do grupo.

11
.
O princípio da homogeneidade não tem aplicação neste momento. Não é possível realizar um exercício hipotético sobre a futura pena e o regime prisional para desconstituir uma prisão cautelar necessária e fundamentada em dados concretos de periculosidade social.
Precedentes.

12.

Impossibilidade de
se proceder com a substituição da prisão preventiva por
prisão domiciliar (art. 318, e incisos, do CPP), ante a carência de provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13
.
Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:

1
.
A prova da materialidade nos crimes de associação para o tráfico e organização criminosa pode ser estabelecida por elementos informativos que demonstrem o vínculo funcional do agente, sendo dispensável a apreensão física de entorpecentes em seu poder para a validade do decreto preventivo.

2
.
O exercício da função de revendedor em facção criminosa, responsável pela capilarização da venda de entorpecentes,
bem como de operador financeiro (“laranja”),
constitu
i
risco concreto à ordem pública e autoriza a manutenção da custódia cautelar para interromper o fluxo financeiro da organização.

3
.
Antecedentes criminais e indícios de reiteração delitiva na atividade de tráfico afastam a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, mesmo quando alegadas condições pessoais favoráveis.

4.

Não comprovad
o alguma

d
as condicionantes insertas
nos
incisos do
art.
318
,
do CPP,
resta obstado a aplicação da prisão domiciliar.

5.

É inviável a aplicação do princípio da homogeneidade em sede de prisão preventiva para antecipar regimes de cumprimento de pena baseados em prognósticos teóricos.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 5º, LVII e LXVIII, e 93, IX; CPP,
arts
. 282, 312,
§§2º e 3º, II e IV,
313, I, 315, 319 e 648; Lei nº 11.343/2006,
arts
. 33 e 35; Lei nº 12.850/2013, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
:

STF
, HC 249981/CE, Rel. Min.
Cármen
Lúcia, Primeira Turma, j. 17.02.2025
;

STJ
-
AgRg
no HC: 707562 SP 2021/0371636-2, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 08/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/03/202;

STJ
, REsp 2.253.759, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
11.02.2026;
STJ
, HC 501.370/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 15.08.2019;

STJ
,
AgRg
nos
EDcl
no RHC 150.385/CE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
DJe
01.12.2021
;
STJ
,
AgRg
no HC 910.478/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
17.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
Criminal n.º
8080044-78.2025.8.05.0000
, em que figura, como Impetrante
,

Igor dos Santos Dias

(
OAB/BA sob o nº
66
.
426
)
, como Paciente
RAILTON LEMOS VIEIRA

e, como Autoridade Coatora,
o

Juiz de Direito da
Vara
dos Feitos
Criminais
da
Comarca de
Itacaré
/BA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal, conforme resultado expresso na certidão eletrônica de julgamento, em
CONHECER

e
DENEGAR
a ordem

de
habeas corpus
, nos termos do voto do Desembargador Relator, adiante registrado.

Sala de Sessões, data e assinatura registradas no sistema.

Des.
Abelardo Paulo da Matta Neto

Relator